Tribunal: TJES
Processo: 5003592-90.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Locação de Imóvel; Indenização por Dano Moral; Liminar; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003592-90.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IDAIANE LEANDRA MACHADO
RECORRIDO: CONSULMED ASSESSORIA EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5001948-29.2024.8.08.0008

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: EDILENE GONCALVES SOBRINHO

RECORRIDO: BANCO BMG S/A

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Tendo em vista o documento de ID 12778198, defiro os benefícios da gratuidade da justiça à recorrente.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
EDILENE GONCALVES SOBRINHO
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada contra
BANCO BMG SA
. A pretensão inicial visava à
anulação de um contrato de cartão de crédito consignado
, com a consequente cessação dos descontos a título de Reserva de Margem Consignável (RMC) em seu benefício previdenciário, além da restituição em dobro dos valores pagos e compensação por danos morais.

A sentença recorrida fundamentou a improcedência na premissa de que a autora, ao realizar saques do valor creditado em sua conta, convalidou o negócio jurídico, afastando a alegação de vício de consentimento.

Inconformada, a recorrente sustenta, em síntese, que seu consentimento foi viciado por erro substancial, decorrente da violação do dever de informação por parte da instituição financeira. Alega que sua intenção era contratar um empréstimo consignado tradicional, com parcelas e prazo definidos, e não um cartão de crédito com RMC, modalidade contratual que considera abusiva e excessivamente onerosa, gerando uma dívida "impagável". Requer, assim, a reforma integral da sentença para que seus pedidos sejam julgados procedentes. O recorrido, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença, reiterando a legalidade da contratação e a validade do negócio jurídico.

É o breve relatório.

A questão central a ser dirimida consiste em verificar a validade do contrato de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), especificamente no que tange à manifestação de vontade da consumidora e ao cumprimento do dever de informação pela instituição financeira.

A recorrente, pensionista do INSS, alega que foi induzida a erro, pois acreditava estar contratando um empréstimo consignado comum, com parcelas fixas e prazo determinado para quitação. O recorrido, por sua vez, defende a regularidade da contratação, amparando-se no termo de adesão assinado pela autora e na efetiva utilização do crédito por meio de saques.

A controvérsia não é nova e revela uma prática comercial que, embora amparada em regulamentação específica, frequentemente resulta em graves prejuízos aos consumidores. A distinção entre um empréstimo consignado tradicional e um cartão de crédito com RMC é substancial. No primeiro, o consumidor conhece previamente o número de parcelas, o valor de cada uma e o custo efetivo total da operação, com a amortização progressiva do saldo devedor. No segundo, os descontos mensais em folha de pagamento referem-se, muitas vezes, apenas ao valor mínimo da fatura, o que resulta na rolagem do saldo devedor com a incidência de juros rotativos, sabidamente os mais elevados do mercado, tornando a dívida praticamente perpétua e excessivamente onerosa.

A assinatura de um contrato de adesão, por si só, não é suficiente para comprovar que o consumidor foi devida e claramente informado sobre a natureza e as implicações do produto contratado, conforme exige o artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor. O dever de informação, corolário da boa-fé objetiva, impõe ao fornecedor a obrigação de prestar esclarecimentos precisos, ostensivos e inequívocos sobre as características do serviço, especialmente quando se trata de produto complexo e com potencial de gerar superendividamento, como é o caso do cartão de crédito consignado. O ônus de provar o cumprimento desse dever recai sobre a instituição financeira.

No caso concreto,
a conduta da recorrente, que utilizou o limite do cartão exclusivamente por meio de saques, sem jamais realizar compras, corrobora sua alegação de que sua intenção era obter um empréstimo
.

Devido ao grande volume de ações do tipo, é possível observar que tem sido prática corriqueira da instituição financeira recorrida a celebração de contratos de empréstimos via cartão de crédito consignado, modalidade mais onerosa ao consumidor, quando o consumidor busca, em verdade, um empréstimo consignado convencional.

Nesse cenário, tenho que
a declaração de inexistência do negócio celebrado
é medida que se impõe.

Assim, é devido a recorrente a
devolução em dobro
dos valores que foram indevidamente descontados de seu benefício, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC e da orientação firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n.º 1.413.542/RS, julgado em 21/10/2020 e publicado em 30/03/2021, de que na interpretação da citada regra legal
“deve prevalecer o princípio da boa-fé objetiva, métrica hermenêutica que dispensa a qualificação jurídica do elemento volitivo da conduta do fornecedor.”

A
reparação por danos extrapatrimoniais
também é cabível, em razão do dano moral decorrente de descontos indevidos sobre verba alimentar ser considerado
in re ipsa
, conforme aduz farta jurisprudência. A título de exemplo, vejam-se os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO DA PARTE AUTORA.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. DESCONTOS INDEVIDOS
. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA CONSTADA POR PERÍCIA.
VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA VERIFICADA. ENTENDIMENTO DO STJ.
DANO MORAL. VERIFICAÇÃO.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
ASSOCIADO À CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA QUE IMPLICA DANO MORAL PRESUMIDO
.
VALOR FIXADO DE ACORDO COM O MÉTODO BIFÁSICO DO STJ. COMPENSAÇÃO DE VALORES. NECESSIDADE DE OBSERV NCIA AO VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE, CORRIGIDO PELA INSTITUIÇÃO DEPOSITÁRIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA REFERENTE AO PERÍODO ANTERIOR AO DEPÓSITO NOS AUTOS QUE DEVE SER SUBTRAÍDO DO MONTANTE DEVIDO PELO RÉU. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR, Apelação n. 0002769-73.2020.8.16.0061, 13ª Câmara Cível, Rel. Desembargadora Rosana Andriguetto de Carvalho, julgado em 14.04.2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C RESSARCITÓRIA E INDENIZATÓRIA.
DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
SÚMULA 479, STJ. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. REFINANCIAMENTOS NÃO COMPROVADOS. FRAUDE. RISCO INERENTE À ATIVIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] IV. Na esteira da compreensão firmada por este e. Tribunal de Justiça,
a realização de desconto indevido no benefício previdenciário da consumidora enseja na caracterização de dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento.
V. Em virtude de os descontos ilícitos promovidos pela apelante terem incidido sobre benefício previdenciário de cunho alimentício auferido pela autora/apelada, idosa, suprimindo verbas necessárias à subsistência, mantém-se em R$ 8.000,00 (oito mil reais) o importe indenizatório devido a título de danos morais, quantia adequada para atender os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com amparo no caráter educativo, sancionatório e da justa compensação, sem representar enriquecimento indevido da parte autora. VI. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (TERCEIRA C MARA CÍVEL) em, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. (TJES, Apelação Cível 021100024500, 3ª Câmara Cível, Rel. Desembargador Jorge Henrique Valle Dos Santos, julgado em 01/02/2022)

Ressalto que a privação do uso de determinada importância, reduzida do benefício previdenciário recebido mensalmente para o sustento da recorrente, gera ofensa à sua honra e viola seus direitos da personalidade, uma vez que o desfalque no montante dos seus proventos, limita suas condições de sobrevivência, o que não configura mero aborrecimento.

Acerca da
fixação do valor da indenização por danos morais
, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Contudo, ante a declaração de inexistência de relação jurídica, se faz necessário o retorno das partes ao
status quo
(Enunciado 29 das Turmas Recursais do TJES),

razão pela qual
os valores depositados na conta da recorrente
, no total de R$ 2.296,61 (dois mil, duzentos e noventa e seis reais e sessenta e um centavos), conforme ID 12778210,
deverão ser compensados
com os valores oriundos desta condenação, sem qualquer incidência de correção e juros.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida. Via consequência,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos para:

Declarar a inexistência de relação de relação jurídica
entre as partes em relação ao cartão de crédito consignado adesão nº 40024801;

Determinar ao Banco BMG S.A que cesse, imediatamente, os descontos
no benefício da recorrente, em relação ao contrato de cartão de crédito consignado adesão nº 40024801, sob pena de multa de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por desconto indevido, limitada ao montante de R$ 3.000,00 (três mil reais);

Condenar o Banco BMG S.A a restituir, em dobro, os valores indevidamente descontados
do benefício da recorrente, acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto, sendo que tais valores deverão ser apurados por ocasião do cumprimento de sentença;

Condenar o Banco BMG S.A a pagar a recorrente indenização por danos morais
no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento.

Determino a
compensação
do valor total depositado na conta da recorrente, R$ 2.296,61 (dois mil, duzentos e noventa e seis reais e sessenta e um centavos), com os valores oriundos dessa condenação.

Sem custas e honorários, tendo em vista o provimento do recurso.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)